Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704836-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: LUANA ESTEFANNY LIMA DOURADO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 75910125), opostos pela Executada/Agravante, BRADESCO SAÚDE S/A, em face do Acórdão n. 2.034.024 (ID 75482563), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. No acórdão embargado, a controvérsia recursal era aferir a validade da intimação eletrônica da Executada/Agravante/Embargante, “realizada para ciência do início do cumprimento de sentença, em substituição à publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), diante do cadastro da parte no sistema de expedição eletrônica do TJDFT”, conforme consignado pela eminente relatora – Desembargadora Ana Maria Ferreira. Analisando os autos originários, constata-se que sobreveio sentença, na qual o Juízo de origem extinguiu o presente cumprimento de sentença, ante a satisfação da obrigação, declarando “realizada a obrigação de fazer com a autorização realizada em 30/09/2024, bem como satisfeita a obrigação de pagar quantia estabelecida na sentença (decisão antecipatória confirmada - 17 dias de descumprimento - R$ 17.000,00)”, nos termos dos arts. 513 e 924, II, ambos do CPC (ID 255044811, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal dos presentes embargos de declaração refere-se a possível omissão no acórdão embargado quanto a análise da ausência de intimação da Executada/Agravante/Embargante para impugnar o presente cumprimento de sentença. Contudo, como sobreveio sentença extintiva, em que o cumprimento de sentença foi extinto, com fundamento na satisfação da obrigação, constata-se que está sem utilidade a apreciação dos presentes embargos de declaração em sede de agravo de instrumento, pois, neste momento processual, é cabível o recurso de apelação. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade dos presentes embargos de declaração, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, JULGO prejudicado os presentes embargos de declaração, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Advirto a Embargante que, com a oposição de novos embargos de declaração, acaso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 18:16:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador